Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-07.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MENSAGEM ELETRÔNICA. XINGAMENTO. CONDUTA ATRIBUÍDA À RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O debate sobre a responsabilidade por conduta atribuída a filho somente em sede de apelação configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial).
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Ausente prova quanto à existência de conduta abusiva praticada pela parte Ré, incabível a indenização por dano moral pleiteada, com base na responsabilidade subjetiva.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, neste parte, não provido.